Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VÍCIO NO SERVIÇO. DISPAROS SUCESSIVOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a resolução do contrato estabelecido entre as partes, determinar a restituição das mensalidades pagas de junho de 2024 a março de 2025 e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente a inexistência de vício no serviço prestado, pois a manutenção foi realizada de forma efetiva e apenas seis meses depois houve nova reclamação, o que afasta a alegação de ocorrência constante de problemas. Afirma que as inúmeras ordens de serviço abertas decorreram da impossibilidade de acesso ao imóvel por culpa do consumidor e requer o acolhimento do pedido contraposto. Subsidiariamente, pleiteia que sejam restituídas apenas as mensalidades posteriores a dezembro de 2024 e requer a exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de vício na prestação de serviços e na responsabilidade civil decorrente da eventual falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, já que estas estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios ao consumo, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 20 do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. No caso, as ordens de serviço apresentadas e a prova produzida em audiência demonstram os sucessivos disparos indevidos do alarme, o que levou à substituição do sensor em 14/06/2024 (ID 79405206). Posteriormente, foram realizados novos contatos com a mesma reclamação, o que evidencia que a assistência prestada não foi suficiente para sanar o problema.
7. Embora a recorrente atribua a culpa pelo número de ordens de serviço abertas ao consumidor, os documentos de ID 79405769 demonstram que o consumidor não foi previamente avisado do agendamento em determinadas situações e, em outras, houve atraso excessivo do prestador de serviços, o que justifica a impossibilidade de acesso ao imóvel.
8. Ademais, cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção no caso concreto, podendo atribuir a elas o valor que entende adequado, razão pela qual a mera impugnação ao depoimento do informante não é suficiente para afastar sua legitimidade em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
9. Assim, ante a verossimilhança dos argumentos apresentados pelo autor e a ausência de demonstração de que o vício foi efetivamente sanado, tendo em vista a abertura de novas ordens de serviço, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, não merecendo reparo a sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição das quantias pagas a partir da constatação do vício, em junho de 2024. Em consequência, não merece prosperar o pedido contraposto.
10. Por outro lado, no que toca aos danos morais, merece acolhida o pedido recursal. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o inadimplemento contratual não acarreta, por si só, dano moral in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
11. No caso, o autor não apresentou qualquer comprovação dos danos morais sofridos, deixando de comprovar as consequências do acionamento indevido do alarme. Embora os fatos narrados tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrido, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de indenização, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os atributos da personalidade. Sentença reformada para afastar os danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 20.